Tribunal: TJSP
Processo: 2196482-18.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ausência de fundamentação suficiente para justificar a medida extrema. Paciente adicto. Pedido de internação voluntária em unidade terapêutica. Delito não cometido mediante violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de aspectos concretos que justificam a imposição da medida

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ausência de fundamentação suficiente para justificar a medida extrema. Paciente adicto. Pedido de internação voluntária em unidade terapêutica. Delito não cometido mediante violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de aspectos concretos que justificam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que emana dos elementos reunidos no auto de prisão em flagrante. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para as medidas cautelares pessoais cabíveis e correspondentes ao contexto.
3. Periculum libertatis: paciente apreendido com quantidade expressiva de entorpecente. Quatro tijolos de maconha. Indícios de que o paciente teria sido contratado para efetuar o transbordo do entorpecente em conjunto com o corréu. Gravidade concreta dos fatos e da conduta individualizada comprovados. Inocorrência de evidências que corroborem a afirmação da necessidade de internação do paciente em unidade terapêutica. Necessidade de resguardo da ordem pública evidenciada. Condições subjetivas favoráveis que não impedem a imposição da medida cautelar extrema. Precedentes.
4. Ordem denegada.